Tribunal: TJMT
Processo: 1044042-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044042-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MICKAELLEN GONCALVES SILVA E SANTOS - CPF: 057.331.481-01 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 18.328.118/0141-69 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044042-34.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Mickaellen Goncalves Silva e Santos

Recorrido(s):

Pet Center Comercio e Participações S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE CANCELADA APÓS PAGAMENTO DE PRODUTO PELO APLICATIVO. ALEGAÇÃO DA PROMOVIDA DE OCORRÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DIVERGENTE PELA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. ÔNUS QUE LHE CABE QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 333, I, CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que realizou diversas tentativas de compra dos produtos da empresa reclamada e que o sistema de compras recusava as operações realizadas pela parte consumidora, relata anda que, após liberação do cadastro para efetuar as compras online com retirada na loja, apesar dos valores terem sido cobrados do seu cartão de crédito, não conseguiu retirar o produto na loja em decorrência de não liberação da encomenda, tendo que cancelar a compra do produto, sendo forçada a aguardar até 07 (sete) dias para o estorno da operação e respectiva devolução dos valores pagos.

2. Em contrapartida, a reclamada apesar da revelia juntou defesa afirmando que após correção no cadastro da reclamante, esta ainda realizou solicitação errada no aplicativo impossibilitando a finalização da venda, e que constatada a intercorrência houve conforme confesso pela reclamante o estorno no prazo de sete dias, ao passo que nega-se a pretensão do Recorrente de indenização por dano moral, diante da ausência de provas da falha na prestação de serviços, uma vez que não não há como reconhecer a alegação da autora sem provas robustas do dano.

3. Ademais, a revelia não induz a procedência da ação.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
a parte autora não provou de que maneira o cancelamento da compra lhe gerou lesões aos direitos da personalidade ou à sua honra e dignidade, tendo cancelado a compra poucos dias depois.

Do que se vê, houve um mero descumprimento contratual, insuficiente, por si só, em regra para gerar danos morais. Eventuais lesões à honra, imagem e nome do autor deveriam vir provados, mas não estão, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, CPC).”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Considerando todo o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)..”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024